Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-78.2018.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO "PRIVILEGIADO". Recursos bilaterais.
PRELIMINAR DA DEFESA. Intempestividade do apelo ministerial. Interposição após o quinquídio legal previsto no CPP, art. 593, caput. Acolhimento. Precedente do STJ. Não conhecimento.
MÉRITO. Nulidade na quesitação repelida. Inexistência de irregularidade no reconhecimento do homicídio qualificado-privilegiado, desde que as

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO "PRIVILEGIADO". Recursos bilaterais.
PRELIMINAR DA DEFESA. Intempestividade do apelo ministerial. Interposição após o quinquídio legal previsto no CPP, art. 593, caput. Acolhimento. Precedente do STJ. Não conhecimento.
MÉRITO. Nulidade na quesitação repelida. Inexistência de irregularidade no reconhecimento do homicídio qualificado-privilegiado, desde que as circunstâncias sejam de natureza objetiva, como na hipótese.
DOSIMETRIA. Pena e regime preservados.
DESPROVIMENTO.